Tribunal: STF
Processo: ARE 1446506
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 33) interposto pela União contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (e. doc. 30) fundamentadana Súmula 636 desta Suprema Corte.



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que "o acórdão ao não aderir a limitação da eficácia subjetiva do título aos exequentes beneficiários do mandamus, ofende diretamente o preceito constitucional."



    Alega que "a ofensa aos outros preceitos constitucionais elencados (art. 5 2 , LXIX e LXX, b), é vista do ponto em que a Ação de Mandado de Segurança possui caráter personalíssimo, de maneira que sobrevindo o falecimento do titular do direito antes da constituição do título judicial, há consequente perda do objeto, de forma que somente cabe aos sucessores socorrerem-se das vias ordinárias para reparar os reflexos patrimoniais experimentados."



    No recurso extraordinário (e. doc. 25), sustenta-se que houve violação ao art. 5º , incisos XXXVI, LXIX e LXX, "b", da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    O acórdão recorrido (e. doc. 18) restou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO COLETIVA DE VALORES PRETÉRITOS DA GDAT. SINDICATO (UNAFISCO). LEGITIMIDADE. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. INAPLICABILIDADE. ART. 109, § 2°, DA CONSTITUIÇÃO. AÇÕES PROPOSTAS NO DISTRITO FEDERAL. OPÇÃO. MORTE DO SUBSTITUÍDO. LEGITIMIDADE DA HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. 



    1. Cuida-se de decisão proferida na regência do CPC de 1973, sob o qual também foi manifestado o recurso, e conforme o princípio do isolamento dos atos processuais e o da irretroatividade da lei, as decisões já proferidas não são alcançadas pela lei nova, de sorte que não se lhes aplicam as regras do CPC atual, inclusive as concernentes à fixação dos honorários advocatícios, que se regem pela lei anterior. 



    (...)



    5. A ação mandamental, da qual se extraíram inúmeras execuções, foi impetrada pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, para assegurar aos substituídos, nos termos do art. 8°, inc. III, da Constituição, o direito à percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade Tributária — GDAT, instituída pela Medida Provisória n. 1.915, de 1999. 



    6. A natureza jurídica do direito buscado na ação (incorporação da gratificação aos vencimentos, subsídios ou proventos dos beneficiários) é eminentemente patrimonial, ainda que defendido em mandado de segurança, e esse direito patrimonial, por constituir parte de herança (art. 1.785 do Código Civil), é transmissível aos sucessores do servidor, ativo ou aposentado, não havendo falar em extinção do direito por morte do substituído.



    7. O mandado de segurança produz efeitos patrimoniais desde a impetração (art. 14, § 4°, da Lei do Mandado de Segurança) e têm legitimidade para requerer a execução, ou nela prosseguir, os herdeiros ou sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo (art. 567 do CPC vigente ao tempo da decisão recorrida; art. 778, § 1°, II, do atual CPC).



    (...)



    10. Apelação da União desprovida. (Grifei)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.  



    A invocação dos princípios constitucionais dos limites da coisa julgada, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, como na hipótese dos autos, foi considerada pelo Plenário destituída de repercussão geral (Tema 660), por envolver a matéria impugnada, em casos tais, violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa (ARE 748.371/RG, Ministro Gilmar Mendes):  



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.  



    O Plenário desta Corte, em caso semelhante à presente hipótese, reputou ausente a questão constitucional da matéria impugnada:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. MORTE DO SUBSTITUÍDO. LEGITIMIDADE DA HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1400669 AgR, Relatora Rosa Weber (Presidente), julgado em 22/05/2023, DJ 6.6.2023)



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



Brasília, 19 19 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente